Tribunal: TJMT
Processo: 1062619-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062619-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LENIL SOARES MEIRELES - CPF: 609.796.741-15 (RECORRIDO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA NO INTERIOR DO ÔNI
BUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
condenou

a

empresa
de
transporte

rodoviário

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00,
em

razão
de
q
ueda

sofrida

por

passageira

idosa
(68
anos
)
nas

escadas
do
ônibus
,
após

ter

seu

pedido
de
acomodação
no
primeiro

andar
do
veículo

negado
,
resultando

em

lesões

físicas
que
demandaram

atendimento

médico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discus
são
: (
i
)
verificar
se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

rodoviário
que
resultou

na

queda
da
passageira

idosa
no interior do
ônibus
; e (
ii
)
analisar
se o valor da
indenização

por

danos

morais

fixado

na

sentença
é
adequado

às

circunstâncias
d
o
caso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
responsabilidade
da
transportadora
é
objetiva
,
conforme

previsto
no art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC,
respondendo

pelos

danos

causados

às

pessoas

transportadas
, salvo
comprovação
de
excludentes
de
responsabilidade
.

4. A
ocorrência
do
acidente

foi

comprovada
pela
ficha
de
atendimento

médico

contemporânea

aos

fatos
, que
registra

expressamente
a
queda
no
ônibus
,
corroborada

pelo

receituário

médico
e
fotos
dos
machucados

compatíveis
com o
tipo
de
queda

relatada
.

5. A
empresa

reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
autora
,
limitando
-
se a
alegar
desconhecimento
do
fato
, o que
não

afasta

sua

responsabilidade

objetiva
.

6. A
reclamada

não

comp
rovou

ter

adotado

medidas

especiais
para
garantir
a
segurança
da
passageira

idosa
,
descumprindo
o art. 42 do
Estatuto
do
Idoso
, que
assegura

prioridade
e
segurança
à
pessoa

idosa

nos

procedimentos
de
embarque
e
desembarque
.

7. O
quantum

indenizatório
de R$
5.000,00
atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógico
da
medida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

empresa
de
transporte

rodoviário

responde

objetivamente

pelos

danos

causados

aos

passageiros

durante
a
viagem
,
incluindo

quedas

ocorridas
no interior
do

veículo
. 2. A
negativa
de
acomodação

adequada
a
passageiro

idoso
,
resultando

em

queda
e
lesões

físicas
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

indenização

por

danos

morais
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CC, art. 734; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; Lei
no
10.741/2003 (
Estatuto
do
Idoso
), art. 42.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/
SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013; TJMT, N.U 1055855-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
16/05/2025; TJMT, N.U 1025366-
69.2022.8.11.00
02, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
julgado

em
20/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1062619-26.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI

Recorrido
:
LENIL SOARES MEIRELES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LENIL SOARES
MEIRELES
ajuizou

reclamação

em
face de SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.
Noticiou
que
em
16/08/2024,
realizou

viagem
de
ônibus
de Sonora/MS para Jaciara/MT, tendo
solicitado

sua

acomodação
no
primeiro

andar
do
veículo
,
por
ser
idosa
e
te
r

dificuldades
para
subir
e
descer

escadas
,
pedido
que
não

foi

acatado
pela
parte

reclamada
e,
ao

embarcar
,
sofreu

queda
das
escadas
do
veículo
,
resultando

em

lesão

na

perna

esquerda
e
nos

antebraços
,
razão
pela qual se
dirigiu

ao
hospital para
receber

ate
ndimento

médico
,
não
tendo
recebido

qualquer

auxílio
da
empresa
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
responsabilidade
da
reclamada
é
objetiva
,
conforme
art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC; b)

não

há

provas
de
excludentes
de
responsabilidade
do
transportador
; c) o
dano
moral
decorre
da
própria

queda
e das
lesões

sofridas
,
sendo

presumido
(
in
re

ipsa
); d)
o
valor da
indenização

deve

considerar
a
gravidade
do
dano
, o
grau
de culpa do
ofensor
e a
capacidade

econômica
das partes.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
5.000,00
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
autora

solicitou

tro
ca
de
poltrona
, mas o
veículo

encontrava
-se
lotado
,
não

havendo

poltronas
livres
na

parte
inferior; b) a
suposta

queda

não

foi

comunicada
a
nenhum

preposto
da
recorrente
,
nem
vista
por

funcionários
; c) a
recorrente

só

tomou

conhecimento
da
queda

através
da

presente

ação
; d)
os

documentos
e
fotos

juntados
pela
autora

foram

realizados

após

sua

chegada

em
Jaciara/MT,
não

comprovando
que a
queda

ocorreu
no interior do
veículo
; e)
mesmo
que a
queda

tivesse

ocorrido

durante
o
embarque
, o
veículo
é
devidamente

equ
ipado
com
corrimão
e
adesivos

antiderrapantes
; f)
não

há

nexo
causal entre
os

danos

alegados
e
qualquer

conduta
da
recorrente
; g)
os

ferimentos

sofridos
pela
autora

foram

leves
; e h)
não

há

comprovação
de
abalo
moral
indenizável
.
Requereu o provimento do r ecurso para reformar a sentença e julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Nesse
sentido
:

"(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "St
reaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícit
a
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclaman
te
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição Financeira quando da co ntestação de contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
, a
controvérsia

reside

em

verif
icar
se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

rodoviário
pela
reclamada
, que
resultou

na

queda
da
reclamante
,
pessoa

idosa
de 68
anos
, no
interior do

ônibus
.

Analisando

detidamente

os
autos,
verifico
que a
reclamante

comprovou

satisfatoriamente

a

ocorrência
do
acidente
. A
ficha
de
atendimento

médico
(ID 306561351/PJe2)
registra

expressamente
que "PACIENTE RELATA QUEDA DO ONIBUS" e "PACIENTE REFERE DOR EM PERNA ESQUERDA ANTEBRAOS BILATERALMENTE E REGIO FRONTAL APÓS QUEDA DE APROXIMADAMENTE 2M DE
ALTURA HÁ 6H". Este
documento
é
contemporâneo

aos

fatos
, tendo
sido

emitido
no
mesmo

dia
da
viagem
(16/08/2024), o que
confere

credibilidade

ao

relato
da
autora
.

Além

disso
, o
receituário

médico
(ID 306561350/PJe2) e as
fotos
dos
machucados
(ID 306561353/P
Je2)
corroboram

a

existência
de
lesões

compatíveis
com o
tipo
de
queda

relatada
. O voucher da
passagem
(ID 306561352/PJe2)
comprova
que
a

autora
era
passageira
do
ônibus
da
reclamada

na
data
mencionada
.

A
reclamada
,
por

sua

vez
,
não
se
desincumbiu
do
ônus

de
comprovar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
autora
,
conforme

determina
o art. 373, II
, do
CPC.
Limita
-
se a
alegar que "
tal

fato

não

foi

comunicado
a
nenhum

preposto
da Ré,
bem

como

não

foi
visto
por

nenhum
dos
funcionários
da
Requ
erida
" e que "a
requerida

somente

tomou

conhecimento
da
suposta

queda

através
da
presente

ação
".

Tais
alegações

não

são

suficientes
para
afastar
a
responsabilidade

objetiva
da
transportadora
,
prevista
no art. 734 do Código Civil: "O
transportador

responde

pelos

danos

causados

às

pessoas

transportadas
e
suas

bagagens
, salvo
motivo
de
força

maior
,
sendo

nula

qualquer

cláusula

excludente
da
responsabilidade
.".

Ademais
,
constata
-se que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
, pois a
reclamada

não

comprovou

ter

adotado

quaisquer

medidas

especiais
para
garantir
a
segurança
da
parte

reclamante
,
pessoa

idosa
de 68
anos
, que
solicitou

acomodação
no
primeiro

andar
do
veículo

devido
à
dificuldade
para
subir
e
descer

escadas
. O
Estatuto
do
Idoso
,
em

seu

artigo
42,
estabelece
que "
são

asseguradas
a
prioridade
e a
segurança
da
pessoa

idosa

nos

procedimentos
de
embarque
e
desembarque

nos

veículos
do
sistema
de
transporte

coletivo
.".

A
mera

alegação
de que
o

veículo

estava

lotado
e que
possui

corrimão
e
adesivos

antiderrapantes

não

exime
a
transportadora
de
sua

responsabilidade
,
especialmente

considerando
a
condição
de
vulnerabilidade
da
autora

em

razão
da
idade
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

pro
batório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Portanto
,
restou

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
reclamada
,
caracterizando

conduta

il
ícita

passível
de
reparação
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

No
caso

em

análise
, a
queda

sofrida
pela
reclamante
no interior
do

ônibus
,
resultando

em

lesões

físicas
que, inclusive,
demandaram

atendimento

médico
,
ultrapassa
o
mero

dissabor

cotidiano
e
configura

dano
moral
indenizável
.

A
jurisprudência
das
Turmas

Re
cursais

reconhece
que
situações

como

esta
,
envolvendo

falha

na

prestação
de
serviço
de
transporte
que
resulta

em

danos
à
integridade

física
do
passageiro
,
geram

dano
moral:

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DANO FÍSICO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.(...)
Tese
de
julgamento
:A
responsabilidade
do
fornecedor

por

acidente
de
transporte
é
objetiva
,
sendo

afastada

apenas

mediante

comprovação
de
excludente
de
responsabilidade

prevista
no art. 14, § 3o
, do
CDC.A
configuração
de
danos

morais

decorrentes
de
acidente
de
transporte

deve

considerar

os

transtornos

supo
rtados
pela
vítima
e a
gravidade
das
lesões
,
observando
-se
os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
.(N.U 1055855-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/05/2025,
publicado
n
o DJE 16/05/2025)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS DA RÉ - FREADA BRUSCA - RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Comprovada a

freada

brusca
do
motorista
de
ônibus
, que
deu
causa
ao

acidente
, é
dever

indenizar

os

danos

causados
.O valor da
indenização

por

dano moral deve ser fixado de acordo com os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
devendo
ser
mantido

quando

atendid
os
tais
critérios
.
Sentença

reformada
.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1025366-69.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/04/2024,
publicado
no DJE 20/04/2024)

No
caso
dos autos, a
s
ituação
é
ainda

mais
grave, pois a
reclamante
é
pessoa

idosa
que
havia

solicitado

acomodação
no
primeiro

andar
do
veículo

justamente
para
evitar
o
risco
de
queda

nas

escadas
,
pedido
que
não

foi

atendido
pela
reclamada
sob a
justificativa
de que
o

veículo

e
stava

lotado
.

Assim,
considerando
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

reclamada
que
resultou

em

lesões
à
parte

reclamante
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser

igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

pro
vocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
S
omente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CAT
ARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o
fato
de a
parte

autora

ter

negada

sua

solicitação de tr oca de assento a fim de evitar

eventuais

incidentes
, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
con
heço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
cond
enação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025